Tribunal: TJDFT
Processo: 0719484-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719484-24.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NILZIO RODRIGUES VIEIRA, TEREZINHA DUZE DA SILVA VIEIRA EMBARGADO: MAIRA MURRIETA COSTA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. No mesmo prazo, deverá manifestar-se o embargante, sobre possível aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, DF, 14 de outubro de 2022 15:36:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador